Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-57.2025.8.11.0037
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001394-57.2025.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), RAIMUNDO NONATO DE FRANCA - CPF: 190.957.831-20 (AGRAVADO), NATHALYA BITENCOURT DE FRANCA - CPF: 025.667.541-44 (ADVOGADO), GREEN AGRO CONSULT - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 06.813.665/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FISCAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA PELA RECEITA FEDERAL. BOA-FÉ DO ARRENDATÁRIO E IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA POR GRAVAME ANTERIOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que acolheu os Embargos de Terceiro ajuizados por Raimundo Nonato de França, reconheceu-lhe a propriedade e posse legítima sobre o veículo M.Benz/LS 1935, placa IGT-1814, Renavam 00684640163, arrematado em hasta pública da Receita Federal em 2020, e condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem cabe suportar os ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro: se ao Município exequente, por haver promovido a constrição sobre bem já alienado e arrematado, ou ao adquirente, por não ter efetuado a transferência da titularidade perante o DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargante adquiriu o veículo em hasta pública regular da Receita Federal em 2020 e agiu em boa-fé ao titularizar o bem, não podendo ser responsabilizado por impedimento de transferência decorrente de gravame judicial preexistente de 2004, alheio à sua vontade.

A impossibilidade de averbação e transferência decorre de gravame anterior, cujo levantamento não se efetivou apesar de diligências administrativas realizadas pelo embargante.

Incumbe ao ente público adotar diligências mínimas antes de promover a constrição judicial de bens, especialmente quando se trata de bem potencialmente alienado em leilão público, sob pena de causar constrição indevida.

Ao não verificar a cadeia dominial atualizada e promover a restrição sobre bem já alienado, o Município deu causa direta à propositura dos embargos de terceiro, impondo-se-lhe, por força do princípio da causalidade, o ônus dos honorários advocatícios.

O entendimento afasta a responsabilização do adquirente pela sucumbência quando comprovada sua boa-fé e a existência de impedimento anterior à sua conduta, em consonância com a Súmula 303 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O adquirente em hasta pública que demonstra boa-fé e encontra impedimento anterior e alheio à sua vontade para efetivar a transferência do veículo não responde pelos honorários sucumbenciais dos embargos de terceiro.

O ente público que promove a constrição de bem sem diligenciar para verificar sua titularidade e ocultação de ônus responde pelos honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

A Súmula 303 do STJ aplica-se para atribuir a responsabilidade pelos honorários à parte que deu causa à constrição indevida.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CPC/2015, art. 487, II; (invocação do art. 123, §1º do CTB nas razões recursais).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1.726.186/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/05/2018; precedente desta Câmara (N.U. 1001717-06.2021.8.11.0004, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Maria Erotides Kneip, j. 29/07/2025).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Execução Fiscal nº 1001394-57.2025.8.11.0037.

A sentença de primeiro grau que acolheu os Embargos de Terceiro ajuizados por Raimundo Nonato de França, reconhecendo-lhe a propriedade e a posse legítima sobre o veículo M.Benz/LS 1935, placa IGT-1814, Renavam 00684640163, arrematado em hasta pública promovida pela Receita Federal no ano de 2020, e condenando o ente municipal ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o agravante alega, que a constrição judicial sobre o veículo foi legítima, pois à época da penhora o bem ainda constava, junto ao DETRAN, em nome da executada na Execução Fiscal nº 1006409-75.2023.8.11.0037. Sustenta que não teve ciência da arrematação e que o Agravado deu causa à propositura dos embargos por não promover, no prazo de 30 dias previsto no art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, a transferência da titularidade. Invoca, assim, o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ, pleiteando a inversão dos ônus da sucumbência.

O Agravado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão monocrática, afirmando que adquiriu o veículo de boa-fé, em leilão público da Receita Federal, sendo impedido de efetivar a transferência em razão de restrição judicial anterior, datada de 2004, alheia à sua vontade. Alega que o Município, ao requerer a constrição sem diligência prévia quanto à titularidade do bem, deu causa direta à propositura dos embargos.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE não comporta provimento.

O cerne da controvérsia consiste em definir a quem cabe suportar os ônus sucumbenciais nos Embargos de Terceiro — se ao Município exequente, que incluiu o veículo em restrição judicial, ou ao adquirente, que não promoveu a transferência da titularidade perante o DETRAN.

Conforme se depreende dos autos, o Agravado arrematou o bem em hasta pública da Receita Federal em 2020, de modo regular e público, tendo, portanto, adquirido o veículo de boa-fé. Todavia, não logrou êxito em efetivar a transferência junto ao órgão de trânsito em razão da existência de gravame anterior, oriundo de processo judicial de 2004, cuja baixa não se viabilizou apesar de reiteradas diligências administrativas documentadas.

Ainda que seja dever do adquirente providenciar a transferência no prazo legal, é incontroverso que a impossibilidade de fazê-lo decorreu de impedimento pré-existente e alheio à sua conduta. Logo, não se pode imputar ao embargante a causa da constrição indevida.

Por outro lado, cabia ao Município, antes de requerer a restrição judicial sobre o bem, adotar diligências mínimas para verificar sua real titularidade e eventual existência de ônus ou alienações anteriores, especialmente considerando a natureza pública do leilão promovido pela Receita Federal e a publicidade que o caracteriza.

Assim, ao não observar a devida cautela e promover a constrição sobre bem adquirido legitimamente por terceiro, o Município deu causa à propositura dos Embargos de Terceiro, devendo suportar, por força do princípio da causalidade, os ônus da sucumbência.

O entendimento adotado na decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 303, segundo a qual “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Conforme entendimento desta E. Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. AVERBAÇÃO DA VENDA EM FAVOR DO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da constrição indevida de veículo já alienado ao embargante, objeto de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos embargos de terceiro, recai sobre a Fazenda Pública em razão da constrição indevida de bem já transferido ao embargante e devidamente averbado no DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência da propriedade de bem móvel ocorre com a tradição, sendo a averbação junto ao órgão de trânsito mera formalidade administrativa (CC, art. 1.267).

Conforme a Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

O embargante agiu com diligência ao promover a averbação da alienação no registro do veículo antes da penhora.

A Fazenda Pública, ao não observar o registro atualizado no momento da constrição, deu causa à constrição indevida, devendo suportar os ônus sucumbenciais conforme o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ente público que promove constrição indevida sobre bem móvel já transferido ao embargante e devidamente averbado responde pelos honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade e à Súmula 303 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1.726.186/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/05/2018. (N.U 1001717-06.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)”

No caso concreto, demonstrada a boa-fé do adquirente e a ausência de conduta culposa, bem como a falta de diligência do ente público em verificar a cadeia dominial do veículo, não há razão para alterar a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão agravada que condenou o Município de Primavera do Leste ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025